Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-59.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUTORA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL REIVINDICADO. POSSE INJUSTA DOS RÉUS EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELO PERÍODO EXIGIDO. ART. 1.238 DO CC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
É de rigor a procedência do pedido reivindicatório de imóvel quando evidente a posse injusta da parte ré e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUTORA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL REIVINDICADO. POSSE INJUSTA DOS RÉUS EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELO PERÍODO EXIGIDO. ART. 1.238 DO CC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
É de rigor a procedência do pedido reivindicatório de imóvel quando evidente a posse injusta da parte ré e há prova de titularidade do domínio da parte autora, com descrição e individualização do bem.